Tribunal: TJBA
Processo: 8000883-42.2020.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000883-42.2020.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CARLETE PEREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
DANIEL TADEU ROCHA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL C/C TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PELO OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO ATO CARTORÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DO NÃO RECEBIMENTO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE REGULAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Ação da Consolidação da Propriedade do Imóvel c/c Tutela Antecipada em Caráter Antecedente ajuizada pela parte apelante, alegando irregularidades no procedimento de consolidação da propriedade fiduciária e pleiteando o reconhecimento da nulidade da alienação e o restabelecimento contratual.
Sentença do Juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Juazeiro/BA julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a regularidade do procedimento adotado pela instituição financeira.
Apelação interposta sustentando a nulidade do procedimento de intimação para purgação da mora, ausência de ciência inequívoca da realização do leilão e possibilidade de purgação após consolidação da propriedade.
Apresentadas contrarrazões pelo apelado, requerendo o desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) saber se houve nulidade na notificação da devedora para purgação da mora, nos termos do art. 26 da Lei nº 9.514/97; (ii) saber se é juridicamente possível a purgação da mora após a consolidação da propriedade fiduciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A certidão cartorária que atesta a intimação do devedor para purgação da mora goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 405 do CPC, sendo ônus da parte interessada desconstituí-la com prova robusta, o que não ocorreu nos autos.
O apelado comprovou a adoção das providências previstas no art. 26 da Lei nº 9.514/97, com intimação do devedor e transcorrência in albis do prazo legal de quinze dias.
A jurisprudência tem reconhecido como legítima a notificação pessoal certificada por Oficial do Registro de Imóveis, afastando alegações genéricas de nulidade.
É pacífico o entendimento no âmbito do STJ de que, consolidada a propriedade fiduciária em nome do credor, não é mais admissível a purgação da mora, remanescendo ao devedor apenas o direito de preferência na arrematação do imóvel.
O STF, no julgamento do RE 860.631/RS (Tema 982), reconheceu a constitucionalidade do procedimento extrajudicial previsto na Lei nº 9.514/97, compatível com os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.
A sentença recorrida aplicou corretamente o Código de Defesa do Consumidor, não havendo falar em inversão do ônus da prova, considerando que os documentos relevantes foram trazidos aos autos pelo apelado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “Consolidada a propriedade fiduciária em nome do credor, não subsiste a possibilidade de purgação da mora, sendo legítima a certidão cartorária de notificação do devedor, que goza de presunção de veracidade e não foi desconstituída por prova robusta.”

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.514/97, arts. 26 e 27, §2º-B;
Decreto-Lei nº 70/1966, art. 34;
Código de Processo Civil, art. 405;
Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 860.631/RS, Tema 982;
TJPR, Apelação Cível nº 0001269-77.2023.8.16.0186, Rel. Des. Péricles Bellusci de Batista Pereira, julgado em 29/07/2024.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível de nº 8000883-42.2020.8.05.0146, de Salvador (BA), apelante CARLETE PEREIRA DA SILVA e apelado CARLOS OYAMA NETO
.

Acordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

II